Tribunal: TCU
Processo: 002.037/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização para acompanhamento dos processos de aquisições na área de TI - Ciclo 2023-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) e encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (Segecex/SecexEstado), com o objetivo de acompanhar os processos de aquisições na área de Tecnologia da Informação (TI) em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inclusive Tribunais Superiores, nas Casas do Congresso Nacional e nos órgãos do Ministério Público, com utilização de ferramentas de TI e foco na mitigação de riscos relacionados ao desperdício de recursos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 244 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; e 9.2. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências administrativas decorrentes.